Tribunal: TJDFT
Processo: 0732602-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0732602-02.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO ALEXANDRE PEROTTO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por João Alexandre Perotto em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0710905-24.2018.8.07.0001, que, reapreciando a petição Id. 74328712[1], rejeitou a impugnação apresentada pelo ora Agravante e manteve incólume a intimação da parte executada efetivada no início do cumprimento de sentença, bem como as penhoras realizadas posteriormente, nos seguintes termos: “Os autos retornaram da Instância revisora, no qual, por meio do v. Acórdão de ID 87421911, houve o provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto, a fim de “determinar a baixa dos autos ao juízo de origem para que sejam enfrentadas as questões de ordem pública suscitadas pelo Agravante na impugnação Id. 74328712, relativas a inexistência de título executivo que embase o cumprimento de sentença e ilegitimidade ativa do Agravado. Prejudicado o exame do mérito do recurso”. Constato que a parte executada declinou, por meio da petição de ID 74328712, impugnação ao presente cumprimento de sentença, cuja matéria de ordem pública recai sobre a ilegitimidade ativa do exequente e a eventual inexistência de título executivo judicial. Não deve prosperar a tese do executado, haja vista que, o título executivo judicial fixado por meio da sentença proferida nos autos do processo de no 2003.01.1.026690-5 (0015566-15.2003.8.07.0001), a despeito de indicar como favorecido o Banco de Crédito Nacional (ID 16178587), este foi adquirido pelo atual exequente (BANCO BRADESCO), conforme se verifica por meio do documento de ID 103391414. Reconhecida a legitimidade ativa do exequente em propor a presente fase executiva, não se divisa nos presentes autos fato impeditivo, modificativo o suspensivo do direito do credor em ver a obrigação previamente fixado no título executivo judicial de ID 16178587 satisfeito em seu favor. Do exposto, REJEITO a impugnação de ID 74328712, mantendo incólume a intimação da parte executada sobre início do cumprimento de sentença, bem como as penhoras realizadas posteriormente (IDs 29082828 e 83294500). PRECLUSA ESTA DECISÃO, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), remetam-se os autos NULEJ, conforme determinado ao ID 70502255. I.” Relata o Agravante que interpôs o Agravo de Instrumento n. 0715200-05.2021.8.07.0000 contra a decisão Id. 87514934, no bojo do qual foi determinada a remessa dos autos à origem para que fossem analisadas as questões relativas à inexistência de título executivo e de ilegitimidade do Agravado para figurar no polo ativo do cumprimento de sentença. Acrescenta que a decisão ora agravada (Id. 87514934[3]) foi novamente omissa quanto à alegação de inexistência de título, limitando-se a analisar a questão relativa à ilegitimidade ativa. Aduz que as matérias suscitadas na impugnação obstam o prosseguimento do feito, porquanto constituem matéria de ordem pública que podem ser arguidas a qualquer momento. Reafirma não haver título executivo que embase o cumprimento de sentença deflagrado pelo ora Agravado, pois a ação originária foi ajuizada pelo ora Agravante em face do Banco de Crédito Nacional S.A, pretendendo a revisão do contrato de financiamento imobiliário celebrado com a instituição financeira, e foi julgada parcialmente procedente para que o reajuste do saldo devedor ocorresse somente após o pagamento da prestação. Reassenta que a decisão judicial que transitou em julgado na ação de conhecimento declarou não haver mora do Agravado, razão pela qual a dívida em execução carece de exigibilidade e liquidez. Consigna que o Agravado não tem interesse de agir, pois não figurou como parte na ação de conhecimento e não é possível reconhecer a veracidade da alegação de que é cessionário do crédito em execução apenas com base em notícia jornalística, acrescentando que a suposta sucessão creditícia não foi averbada na matrícula do imóvel objeto da penhora e sobre o qual recai a garantia hipotecária. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja suspensa a tramitação dos autos de origem, até o julgamento do mérito do recurso. No mérito, requer que seja o recurso conhecido e provido, a fim de que seja extinta a execução. Preparo comprovado (Id. 29844999 e Id. 29845000). Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pretende o Agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal para seja suspensa a tramitação dos autos de origem, até o julgamento do mérito do recurso. Em juízo de cognição sumária, considero relevantes os argumentos deduzidos pelo Agravante e que há risco em esperar o julgamento do mérito do recurso. Sucede que, conforme se verifica da leitura da decisão agravada (Id. 103563678), persiste a omissão nos autos de origem quanto à análise da alegação de inexistência de título executivo, porquanto o MM. Juiz a quo examinou, apenas, o argumento de ilegitimidade do exequente, para manter incólume a intimação da parte executada para o cumprimento de sentença. Verifica-se que os argumentos de inexistência de título executivos, novamente, não foram apreciados pelo MM. Juiz a quo. Em resumo dos fatos, observa-se que o v. Acórdão do Agravo de Instrumento n. 0746013-49.2020.8.07.0000[2] determinou o retorno dos autos à origem para que fossem analisadas as matérias de ordem pública suscitadas na petição Id. 74328712 e em relação às quais a decisão Id. 74722725 foi omissa. No r. Acórdão, foi assentado que, não obstante se reconheça a validade das intimações, foram dirigidas ao Agravante (executado) e a consequente intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença por ele apresentada nos autos de origem (Id. 74328712). As alegações de inexistência do título executivo e de ilegitimidade ativa do Agravado (exequente) constituem matéria de ordem pública que podem ser conhecidas a qualquer tempo e grau de jurisdição e que somente estão estabilizadas pela coisa julgada material se foram analisadas anteriormente. O v. Acórdão consignou, ainda, que a ausência de apreciação das citadas questões pelo Magistrado de primeira instância impede o exame pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e inobservância ao duplo grau de jurisdição. Comunicado acerca do julgamento do Agravo de Instrumento n. 0746013-49.2020.8.07.0000 (Id. 87421910), o MM. Juiz a quo proferiu a decisão Id. 87514934[3] e manteve incólume a intimação da parte executada efetivada no início do cumprimento de sentença, bem como as penhoras realizadas posteriormente, deixando, porém, de apreciar, mais uma vez, os argumentos relativos à inexistência de título executivo e ilegitimidade ativa do Agravado. Contra a referida decisão, foi interposto o Agravo de Instrumento n. 0715200-05.2021.8.07.0000, cujo v. Acordão suscitou, de ofício, a nulidade da r. decisão Id. 87514934[4] por omissão e determinou a baixa dos autos ao juízo de origem para que fossem enfrentadas as questões de ordem pública suscitadas pelo Agravante na impugnação Id. 74328712, relativas à inexistência de título executivo que embase o cumprimento de sentença e ilegitimidade ativa do Agravado. O MM. Juiz a quo proferiu a ora decisão agravada limitando-se a analisar a ilegitimidade ativa do Exequente, contudo, deixou de apreciar, novamente, os argumentos concernentes à inexistência de título executivo judicial. Assim, ante a ausência de apreciação da alegação de inexistência de título executivo pelo Magistrado de primeira instância na decisão agravada, a despeito do que foi decidido nos autos do Agravo de Instrumento n. 0715200-05.2021.8.07.0000, há plausibilidade do direito alegado pelo Agravante. Lado outro, evidencia-se da narrativa dos fatos risco de grave lesão ao Agravante caso seja mantida a tramitação dos autos de origem sem que sejam resolvidas todas as questões pendentes de apreciação, já que se trata de feito executório, no bojo do qual foram determinados atos expropriatórios. Ante o exposto, antecipo os efeitos da tutela recursal para determinar a suspensão da tramitação dos autos de origem até o julgamento do mérito do presente recurso. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Ante o exposto, antecipo os efeitos da tutela recursal para determinar a suspensão da tramitação dos autos de origem, até o julgamento do mérito do presente recurso. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Requisitem-se informações. Publique-se e intimem-se. [1] Autos de origem [2] Acórdão no 1319204 [3] Autos de origem [4] Autos de origem Brasília, 20 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora